Tribunal: TJDFT
Processo: 0721283-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0721283-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE LUIS DA SILVA XAVIER IMPETRANTE: MARCO ANTONIO DE MAGALHÃES GUIMARÃES AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDRE LUIS DA SILVA XAVIER, preso em 30/09/2019 e posteriormente pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pela paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum e à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) e art. 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor), alegando que, desde a sentença de pronúncia, a autoridade coatora deixou de revisar de ofício a prisão preventiva do paciente. O impetrante relata os fatos, o andamento processual e diz que o paciente foi pronunciado e que, da decisão de pronúncia houve interposição de recurso em sentido estrito, o qual foi recebido pelo juízo, sendo remetido ao segundo grau em 25/05/2020, mas até o presente momento, mais de um ano e vinte e cinco dias depois, não há informação da inclusão do julgamento em pauta, sendo que no dia 01/07/2021, a defesa peticionou requerendo a desistência do recurso. Alega que o paciente está há um ano e 27 dias sem reexame de sua prisão preventiva. Diz que, da data dos fatos até a prisão, não houve fato que desabonasse sua conduta e a última vez que a magistrada avaliou sua prisão foi em 18/03/2020, data da decisão de pronúncia, bem como o julgamento do último habeas corpus neste Tribunal de Justiça ocorreu em 04/06/2020, sendo que, desde esta data, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal. Informa que os autos estavam paralisados desde a distribuição do recurso em sentido estrito aguardando a juntada de mídias pela Vara do Tribunal do Júri de Sobradinho referente à gravação da audiência de instrução e julgamento. Diz que a defesa tentou peticionar várias vezes nos autos, mas sem êxito, e, após vários contatos telefônicos, foi informado pelo juízo de piso que o problema era no segundo grau e, em contato com os servidores desta Terceira Turma Criminal, eles informaram que o problema era no primeiro grau, sendo que, no dia 04/05/2021, quase um ano após a distribuição do recurso, foi emitida certidão na vara de origem informando inconsistência no sistema e, após, o problema foi solucionado. Esclarece que não se insurge contra a demora no julgamento do recurso em sentido estrito, mas contra excesso de prazo para o reexame necessário da prisão preventiva. Assim, requer o deferimento da liminar, com o intuito de revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 26960910). É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a falta de reexame da prisão preventiva do paciente, alegando que a última revisão no juízo de piso ocorreu na decisão de pronúncia, em 18/03/2020, mais de um ano atrás, na qual a prisão do paciente foi mantida, bem como no último habeas corpus impetrado neste Tribunal de Justiça em favor do paciente, em 04/06/2020. Registre-se que já foram impetradas quatro anteriores ordens de habeas corpus em favor do paciente ANDRÉ LUIS DA SILVA XAVIER (HC 0720780-84.2019.8.07.0000, HC 0701131-02.2020.8.07.0000 e HC 0704178-81.2020.8.07.0000 e 0706664-39.2020.8.07.0000), nas quais foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, pandemia, dentre outros, estando o presente habeas corpus limitado à possibilidade de revogação da prisão preventiva em razão de não ter sido revisada a prisão pelo juízo de piso. Impende salientar, inicialmente, que o réu foi pronunciado, o que dá ensejo à aplicação da Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. Somente em casos excepcionais, teratológicos, é que deve ser revogada a prisão, o que, a meu ver, não se trata da situação dos autos. Embora noticiem os autos que houve inconsistência nos sistemas de primeiro e de segundo graus, e assim o processo ficou parado por mais de um ano, é certo que o paciente responde por crime grave, praticado com violência, e já foi condenado definitivamente por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o que determina sua periculosidade e risco de reiteração delitiva, não havendo que se cogitar de sua soltura neste momento. Do mesmo modo, o disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, segundo o qual “Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”, indica apenas a possibilidade de se tornar a prisão ilegal, não determinando sua imediata revogação. Aliás, é esse o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, o qual decidiu que o fato de não ter sido observada a revisão pelo juízo de piso não implica na revogação automática da prisão preventiva, pois a alteração legislativa não determinou prazo fixo de 90 dias para a duração da segregação cautelar. É o que se observa na Suspensão de Liminar que firmou tese no sentido de que: “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL no 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21). Ademais, o processo foi devolvido nesta data, o que possibilita, portanto a designação de data para a sessão plenária. Assim, não há que se cogitar de desproporcionalidade, ilegalidade ou constrangimento ilegal, diante da análise da situação do paciente anotada alhures, devendo se aguardar as informações da autoridade coatora. CONCLUSÃO Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 8 de julho de 2021 13:32:25. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator